Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1019713-97.2019.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: RAQUEL SULEK VAZ GUIMARÃES;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Raquel Sulek Vaz Guimarães contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9o) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se sete (7) vagas e sete (7) candidatos foram nomeados.
Assevera que os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e sexto (6o) lugar, nomeados em 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público. Além disso, a candidata Renata Leite Jansons, classificada na oitava (8a) posição, “tomou posse como contadora na Defensoria Pública do Estado”.
Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 25 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.
Afirma que “não há amparo legal que justifique a suspensão do concurso. Por óbvio, a Emenda Constitucional tem validade a partir da data de sua aprovação, que ocorreu em momento posterior à homologação do concurso.”. Além do mais, “não há mais a condicionante calamidade financeira que possa afetar qualquer efetivação de servidor público aprovado dentro do número de vagas nas carreiras do Estado.”.
Pontua que “o ato que suspendeu o concurso é nulo. Ao lastrear as justificativas da suspensão do certame na EC n.o 81/2017, os Administradores cometeram erro inescusável, posto que, na referida emenda, aprovada em 23 de novembro 2017, o artigo no 56, § 4.o, impõe que a validade da mesma só terá efeito para concursos a partir daquela data. Não é o caso do concurso em testilha, que foi homologado em 2015.”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência, uma vez que é a próxima na lista de classificados no concurso público.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 32472742).
Notificado previamente (Id. 33070966), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 34527979).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta a impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão não possuem atribuição para não possuem atribuição para nomeá-la.
Portanto, falece aos impetrados Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, legitimidade para estarem no polo passivo do mandamus, porque desprovidos de competência para deferir ou indeferir a pretensão da impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Raquel Sulek Vaz Guimarães participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em nono (9o) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, Município de Cuiabá (Id. 29073998), para o qual ofertou-se sete (7) vagas (Id. 29073997, fls. 26) e sete (7) candidatos foram nomeados.
Os candidatos, Jonas de Oliveira Cunha e Danilo Baudson Felix, aprovados, respectivamente, em terceiro (3o) e sexto (6o) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Contador, e nomeados na data de 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 29073999 e 29074950).
É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.
[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.
4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).
Dessa forma, em que pese não ser a impetrante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; ii) defiro a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie a impetrante no prazo de dez (10) dias; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator